Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726857-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28369620) interposto por LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do feito executivo proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. A executada, ora recorrente, apresentou exceção de pré-executividade para se insurgir contra a penhora do imóvel localizado à Quadra 6, Condomínio Salácias, Rua 34B, Casa 34, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, sob o argumento de se tratar de bem de família, tendo o douto Juiz assim decidido: Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Em sua manifestação, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, a impenhorabilidade do imóvel outrora penhorado, sob o argumento de que o mesmo é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Intimado, o exequente alega a impossibilidade de discussão da matéria em sede de EPE, ante a necessidade de dilação probatória, requerendo, por conseguinte, a efetivação da penhora do referido imóvel. É o breve relatório. DECIDO. A caracterização de imóvel como bem de família, ou seja, de que é submetido à proteção legal prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, exige da parte executada a demonstração de que é o único de sua propriedade e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, conforme se infere do art. 5o do referido diploma legal e da Súmula 486/STJ. Ocorre que o excipiente não logrou demonstrar, de plano, os requisitos acima delineados, não constando nos autos nenhum indício de que o imóvel em comento é o único de sua propriedade, bem como nele reside com sua família. Nesse contexto, vale registrar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. À Secretaria para cumprimento integral da Decisão ID 44678735, pág. 159. Proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Insatisfeita, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o bem penhorado se trata de seu único imóvel, no qual reside com sua família. Acrescenta ter ocorrido “nulidade da intimação de determinação da penhora do imóvel, que foi realizada em nome da sua antiga procuradora, sendo que havia requerimento expresso de publicação em nome do novo procurador”. Defende inépcia da inicial, ante ausência de memorial de cálculos, excesso de execução e enriquecimento ilícito do exequente. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma a r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que a executada, ora agravante, traz matérias no bojo da exceção de pré-executividade sem possibilidade de debate nessa via estreita, uma vez que não se tratam daquelas conhecíveis de ofício, em flagrante ofensa ao Verbete 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja redação é a seguinte: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Na ocasião da oferta da exceção de pré-executividade, a executada nada apresentou a fim de subsidiar a alegação de impenhorabilidade do imóvel contristado. Não trouxe aos autos nenhuma certidão de propriedade emitida por quaisquer dos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, para comprovar a inexistência de outros imóveis em seu nome. Ademais, inexistem documentos aptos a comprovar a fixação de sua residência naquela localidade, como contas residenciais referentes a serviços essenciais (CEB, CAESB, Telefonia), comprovativo relativo a IPTU, entre outros impressos, como fatura de cartão de crédito. Desse modo, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade do imóvel e que residem no único bem de família, à míngua de comprovação robusta de veracidade. Logo, os argumentos ofertados pela recorrente carecem de verossimilhança, não se prestando a provar que o imóvel em questão se enquadra na previsão legal que autoriza a aplicação do instituto da impenhorabilidade, consagrada no art. 1o da Lei 8.009/1990. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, inclusive a impenhorabilidade de bem de família, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, devendo ser apresentada com provas pré-constituídas por impossibilidade de dilação probatória. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2.1. Para caracterização do bem de família, além da apresentação de certidões cartorárias que demonstrassem a propriedade única do bem de família, faz-se necessária a demonstração de que o imóvel seria utilizado pela entidade familiar para morada permanente, o que não ocorreu no caso em análise inviabilizando a proteção legal oferecida pela lei 8.009/90. 2.2. No caso, os executados não comprovaram a impenhorabilidade do bem quando a alegaram em exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituida por não admitir dilação probatória, devendo ser mantida a penhora do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1286587, 07110363120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Quanto à alegação de nulidade da intimação, em que pese ter expressamente consignado para que as intimações passassem a ser em nome do Dr. Rafael Cunha Campos Finholdt, OAB/DF 41.077, (ID 44678735 - p. 164), não houve juntada de procuração com poderes específicos para tanto. Com relação ao excesso de execução, tal questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de um meio de defesa por meio do qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador